Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-19.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705067-19.2022.8.07.0015 RECORRENTE: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO RECORRIDO: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI, GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. OBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. DESCONSIDERADA. NULIDADE RECONHECIDA. CONSENTIMENTO DAS PARTES E HERDEIROS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO QUANTO AO MÉRITO. COISA JULGADA. OMISSÃO. RECURSO EXCLUSIVO QUANTO AOS HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DA SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Trata-se de reexame de embargos de declaração em decorrência do provimento de Recurso Especial interposto pelo embargante no qual, reconhecendo “a preclusão na sentença de todo restante da matéria objeto da lide”, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados, qual seja, de que “foi interposta a apelação (...) pela advogada (...), em nome próprio, devolvendo ao Tribunal exclusivamente a matéria relacionada aos honorários advocatícios”. 2. No caso dos autos, verifica-se que o recurso de apelação, interposto em nome próprio pelo patrono do requerido, pretendeu exclusivamente a condenação do autor ao pagamento dos honorários pela sucumbência. 2.1. Nesse quadro, devolvida em grau de recurso exclusivamente a questão relacionada aos honorários advocatícios, operou a coisa julgada relativamente à matéria de mérito não questionada pela sentença, a qual declarou a nulidade da escritura pública do inventário extrajudicial e respectivo registro. 2.2. Ademais, no caso particular, as próprias partes deixaram de recorrer quanto ao mérito da lide, tendo inclusive peticionado nos autos requerendo a decretação do trânsito em julgado, o que sobreveio com a certidão juntada pela secretaria. 3. Em atenção ao provimento do Recurso Especial, necessário acolher a omissão apontada pelos embargos para, emprestando efeitos infringentes, afastar a preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida pelo acórdão embargado e manter a sentença recorrida, sendo necessário prosseguir quanto a análise do pedido de “condenação do autor ao pagamento dos honorários”. 4. O apelo interposto pela advogada requer a condenação do tabelião autor ao pagamento dos honorários, em razão do princípio da causalidade, considerando que o próprio tabelião foi quem deu causa à instauração da demanda, sem que tenha havido participação dos herdeiros. 4.1. Todavia, no caso particular, apreciado o mérito da lide, não incide o princípio da causalidade, acrescido que, tratando-se de procedimento judicial necessário para a correção de escritura pública de inventário (art. 36 da Portaria GC 206/13), sem que se possa indicar vencido ou vencedor, devem as partes ratear por igual os respectivos honorários advocatícios devido nos autos. 4.2. Precedente: “Inexistindo litigiosidade (resistência) e tratando-se de procedimento judicial necessário, conforme artigo 10, §1o da Lei n.o 12.965/2014, não há de se falar em aplicação do princípio da sucumbência ou da causalidade. Precedente STJ. 4. Se nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, sendo necessária a intervenção do Judiciário para se obter a prestação, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados igualmente entre os envolvidos”. (07170988420208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2021). 4.3. Assim, considerando que o valor da causa foi atribuído em R$ 1.000,00, de modo que os honorários fixados em 10% sobre o referido valor se revelam irrisório, admite-se que sejam arbitrados por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, razão pela qual deve ser mantido o valor definido em R$ 3.000,00, a serem rateados igualmente entre as partes. 5. Embargos de declaração acolhidos. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, buscando a reforma do acórdão combatido para que seja redistribuído o ônus sucumbencial exclusivamente em desfavor do tabelião-autor, aplicando o princípio da causalidade, haja vista que foi o erro na prestação do serviço notarial que ensejou o ajuizamento da demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §10, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028